Tribunal: TJDFT
Processo: 0743530-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que deferiu a suspensão do feito por seis meses, diante de acordo celebrado entre as partes para pagamento da dívida exequenda.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de a ação de origem ficar suspensa durante o período convencionado pelas partes para cumprimento de acordo.
III. Razões de decidir.
3. No acordo celebrado entre as partes, não se observa a intenção de fazer novação da dívida, mas sim de repactuar o prazo de pagamento da dívida originária. As partes requereram a suspensão do processo até que a avença seja integralmente cumprida, ou até que haja inadimplemento, quando a execução terá regular prosseguimento.
3.1. O pedido do Agravante/Exequente está de acordo com o art. 922 do CPC, não havendo razão para o Juízo a quo ter autorizado a suspensão do processo apenas por seis meses.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É possível a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo credor para pagamento da dívida exequenda em acordo celebrado com o devedor”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 922 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1895145, 0746426-57.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.